Tribunal: TJDFT
Processo: 0716862-46.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0716862-46.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ERIVONEIDE BARBOSA DA SILVA, JARBAS JUNIOR DA SILVA MARQUES RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A DESPACHO Nada a prover sobre o pedido de reconsideração, tendo em vista que tal pleito não configura sucedâneo recursal. Para além disso, eventual falha cometida pelas partes e seus patronos não configura fato apto a modificar o entendimento manifesto. Não houve comprovação tempestiva do recolhimento das custas e do preparo. Cumpra-se. Brasília/DF, 24 de maio de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora